Tribunal: TJSP
Processo: 1004621-38.2020.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
TELEFONIA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada improcedente - Multa derivada da inobservância do prazo de fidelidade relacionada ao contrato celebrado – Previsão de renovação automática do contrato após decurso do prazo inicial avençado que não se tem por abusiva – Não observação do prazo previsto no contrato para que não ocorresse a renovação – Multa devida – Apelação não

Ementa:
TELEFONIA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada improcedente - Multa derivada da inobservância do prazo de fidelidade relacionada ao contrato celebrado – Previsão de renovação automática do contrato após decurso do prazo inicial avençado que não se tem por abusiva – Não observação do prazo previsto no contrato para que não ocorresse a renovação – Multa devida – Apelação não provida.